Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Cuida-se de requerimento de concessão de justiça gratuita, formulado em sede de apelação (id no 17064015) interposta pelo autor CARLOS ALBERTO ALTINO (id no 17064015) em face de sentença, proferida em ação proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Acrescento que foi dada oportunidade à parte autora para comprovação de sua miserabilidade jurídica (id no 17311107), sobrevindo o petitório de id no 17434284 e seguinte. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é de bom alvitre mencionar que perfilho da linha de que a presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. No caso em apreço, observo que o documento de id no 17434716 comprova que a parte autora aufere R$ 3.156,95 a título de provento de aposentadoria, tratando-se de quantum que, por si só, considero ser demasiadamente elevado, sobretudo para quem defende ser pobre na forma da lei. Aliado a isso, verifico que o demonstrativo de imposto de renda de id no 17063040, relativo ao exercício 2019, demonstra que a parte autora declarou possuir uma casa de mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e um veículo de luxo de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro em mãos. Como se não bastasse, verifico que o juízo a quo já havia indeferido o pedido de justiça gratuita (id no 17063046), ocasião em que consignou que a parte autora tinha plenas condições de suportar o custeio das despesas processuais. Com efeito, a par da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados aos autos, vislumbro que não houve qualquer comprovação de mudança fática da sua situação pretérita para a atual, encontrando-se a parte autora em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Com efeito, não obstante os débitos que a parte autora aduz ter que adimplir, tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a conjuntura demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos. Destarte, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, resultaria em prejuízos para sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita formulado no apelo de CARLOS ALBERTO ALTINO. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora recolha o preparo recursal, (art. 99, § 7o, do CPC[1]), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. [1] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.